Tribunal: TJMT
Processo: 0045781-09.2018.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0045781-09.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO LUCIANO SILVA FLORES - CPF: 021.283.371-51 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – BUSCA E APREENSÃO FEITA SEM MANDADO JUDICIAL ESPECÍFICO E/OU AUTORIZAÇÃO, PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO, DROGA DESTINADA “
EXCLUSIVAMENTE AO CONSUMO PESSOAL
”, DIREITO AO REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO – PEDIDO DE NULIDADE “
ABSOLUTA DO PROCESSO
”, ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO OU ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – PRELIMINAR – DILIGÊNCIA POLICIAL DECORRENTE DE INFORMAÇÃO SOBRE A VENDA DE DROGA – ENTRADA NO IMÓVEL PRECEDIDA DE FLAGRANTE – APREENSÃO DE MACONHA EM PODER DO APELANTE – JUSTA CAUSA PARA BUSCA DOMICILIAR – RECONHECIMENTO – ARESTOS DO STF, STJ E TJMT – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES – APREENSÕES DE MACONHA, ÁCIDO BÓRICO, ROLOS DE PLÁSTICO FILME E SIMULACRO DE ARMA DE FOGO – REGISTRO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM AGENDA – CONTABILIZAÇÃO DO FLUXO DE VENDA DE DROGA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – TRÁFICO “FORMIGUINHA” CONFIGURADO – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ESCUSAS INVEROSSÍMEIS – DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA – DESTINAÇÃO MERCANTIL DA MACONHA CONFIRMADA – ACÓRDÃOS DO TJMT – CONDIÇÃO DE USUÁRIO – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL NÃO ELIDIDA – ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – ARESTO DO TJMT – PLEITOS ABSOLUTÓRIOS/DESCLASSIFICATÓRIOS IMPROCEDENTES – REGIME INICIAL FECHADO – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS, MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA

– MANUTENÇÃO – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Reconhece-se a justa causa para busca domiciliar se precedida de flagrante e havia informação específica sobre a venda de droga pelo apelante (STF, RHC 172299/SP; STJ, AgRg no REsp nº 1493995/RS).

Em tema de busca pessoal e domiciliar está ocorrendo um cenário jurídico anômalo, em descrédito à fé pública e presumida idoneidade de servidor público que exerce a nobre função policial, a merecer raciocínio judicial para não permitir inversão de valores e desprestígio/relativização da versão dos agentes de segurança pública no conflito de direitos subjetivos de autodefesa.

A rede do tráfico, nos processos de intermediação da droga, é composta por diversas articulações pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, o qual, por sua vez, possui o seu próprio lucro, riscos e mecanismos de negociação (GRILLO, Carolina Christoph. O “morro” e a “pista”: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br. Acesso 27.11.2020)

A conduta de manter em depósito porções de maconha caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP nº 54845/2016 -; AP nº 130333/2016).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “ter em depósito” substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Ap nº 133912/2017).

As anotações de contabilidade, as formas de acondicionamento da droga [porções individuais e tablete], as apreensões de substância química utilizada para preparar cocaína [ácido bórico], plástico filme e dinheiro em espécie confirmam a destinação mercantil das substâncias entorpecentes (TJMT, AP 0001332-83.2010.8.11.0029; AP N.U 0000425-15.2019.8.11.0055).

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função
(TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, consoante Enunciado Criminal 3 deste e. Tribunal [
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
].

Os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de porções de maconha, ácido bórico, plástico filme e dinheiro em espécie],

afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Não há como acolher o pleito absolutório diante de provas firmes e coerentes, como prisão em flagrante, depoimentos de policiais civis, [...] além da apreensão de 1 tablete e 7 porções de maconha, com massa bruta total de 388,26g, papel filme e ácido bórico, circunstâncias que normalmente evidenciam o tráfico ilícito de drogas. [...] - A condição de usuário de entorpecente não tem força para livrar o agente da responsabilidade pelo crime da traficância (Enunciado Orientativo TCCR/TJMT, nº 3); aliás, a condenação do réu pela autoria de tal crime, impede a desclassificação para o crime de posse para consumo próprio;”
(TJMT, AP N.U 0000425-15.2019.8.11.0055)

A
pena corporal superior a 4 (quatro) anos, os maus antecedentes e a reincidência ensejam a manutenção do regime inicial fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2º, ‘a’). Nesse sentido: STJ, AgRg no HC 503.871/SP.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0045781-09.2018.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

DIEGO LUCIANO SILVA FLORES

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por DIEGO LUCIANO SILVA FLORES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 555277), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 55390983/ID 55390989).

O apelante suscita nulidade do processo sob assertiva de que as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar teriam sido obtidas sem mandado judicial específico e/ou autorização. No mérito, alega que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) a droga apreendida “
destinava-se exclusivamente ao seu consumo pessoal
”; 3)
faria jus ao regime inicial diverso do fechado.

Requer o provimento para que seja “
declarada a nulidade absoluta do processo
” ou absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a conduta para posse de drogas para consumo próprio ou estabelecido regime inicial semiaberto (ID 55390996).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 55390997).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Crime de tráfico ilícito de drogas (artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006) – Sentença Condenatória – Recurso da defesa: – 1. Reclama a nulidade absoluta do processo em razão de sua existência ter origem em ação policial perpetrada mediante violação de domicílio – Improcedência – Ação policial legitimada pelo estado de flagrância – 2. Defende a fragilidade do conjunto probatório reunido nos autos, pedindo a absolvição do réu – Improcedência – As provas colhidas nas fases inquisitiva e judicial apontam, satisfatoriamente, para a materialidade e autoria delitivas imputadas ao réu – 3. Subsidiariamente, pede a desclassificação da imputação para o delito de posse de droga para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006 – Improcedência – Tese prejudicada pela comprovação efetiva da prática do tráfico ilícito de drogas – 4. Argumenta pela substituição do regime fechado para o semiaberto, tendo em vista o quantitativo de pena aplicado ao réu – Improcedência – O regime prisional mais severo foi fixado em razão da reincidência, dos maus antecedentes e da quantidade de droga apreendida com o réu, respeitando-se a exata dicção dos artigos 33, §§ 2º e 3º, e 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/2006 – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 58020490)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – (NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade do processo sob assertiva de que as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar [localização de maconha, ácido bórico, dinheiro, apetrecho comumente utilizado por traficantes para embalar a droga, caderno de anotações relativas à venda de entorpecente e simulacro de arma de fogo] teriam sido obtidas sem mandado judicial específico e/ou autorização.

Vejamos.

A diligência policial que culminou na apreensão da maconha decorreu de informação recebida pelo setor de inteligência da Polícia Militar sobre a venda de droga pelo apelante no bairro João Bosco Pinheiro, em Cuiabá/MT, ao passo que a entrada no imóvel foi precedida de flagrante [abordagem do apelante na frente da residência e apreensão de maconha no “baú” da sua motocicleta] e autorização de ingresso pela proprietária da casa e companheira do apelante [Maria Elenice Floriano], segundo se extrai dos depoimentos dos agentes Pedro Jeferson Todelo, Jean Kleber Rodrigues da Silva e Magno Sousa do Nascimento.

No interior da casa, a equipe policial localizou 1 (um) “
pedaço grande
” e 5 (cinco) porções individuais de maconha, com peso total de 284,54 g (duzentos e oitenta e quatro gramas e cinquenta e quatro centigramas), 3 (três) rolos de plástico filme, 37,32g (trinta e sete gramas e trinta e dois centigramas) de ácido bórico, 1 (um) simulacro de arma de fogo, 1 (um) caderno contendo anotações relativa ao tráfico e a importância de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) em espécie.

Sopesado o contexto fático da apreensão da droga, reconhece-se a justa causa para busca domiciliar, notadamente porque precedida de flagrante (RHC 172299/SP - Relator:

Min. Ricardo Lewandowski - 6.11.2019; STJ, AgRg no REsp nº 1493995/RS - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 19.12.2017).

Registre-se que esta e. Câmara tem entendido que o estado de flagrância que antecede a diligência, nos crimes de tráfico de drogas, constitui uma exceção à regra de inviolabilidade de domicílio (TJMT, AP 0004951-70.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 17.9.2020; AP N.U 0006708-13.2019.8.11.0004 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 6.3.2020).

Não bastasse, inexistem evidências de que os policiais adentraram a residência da esposa do apelante sem sua anuência (STF, HC nº 173066 - Relator: Min. Roberto Barroso - 1º.8.2019; STJ, AgRg no AREsp 1214267/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -19.2.2018).

Aliás, está ocorrendo um cenário jurídico anômalo, em tema de busca pessoal e domiciliar, em descrédito à fé pública e presumida idoneidade de servidor público que exerce a nobre função policial, a merecer raciocínio judicial para não permitir inversão de valores e desprestígio/relativização da versão dos agentes de segurança pública no conflito de direitos subjetivos de autodefesa.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] no dia 19 de novembro de 2018, por volta das 18h, na residência localizada Rua J, do Bairro Joao Bosco Pinheiro, nesta cidade, o denunciado Diego Luciano Silva Flores trazia consigo e tinha em depósito 07 (sete) porções de maconha, com massa de 284,54 g (duzentos e oitenta e quatro gramas e cinquenta e quatro centigramas), e 01 (uma) porção de ácido bórico com massa de 37,32 g (trinta e sete gramas e trinta e dois centigramas), para outros fins que não o consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo definitivo n9. 3.14.2018.49835-01, fls. 13/16-IP). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Diego Luciano SilvaFlores como incurso no art.33, caput, da Lei nº 11.343/06. [...]”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 55364455)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas, nos seguintes termos:

“[...] No que concerne a autoria delitiva vejamos o que a provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito: [...]

De acordo com o depoimento prestado pelo réu DIEGO em juízo, o mesmo admitiu a propriedade tão somente da porção de maconha encontrada no baú da motocicleta que conduzia, o qual ressaltou que se tratava de apenas resquícios oriundo da droga que adquiriu para seu próprio consumo. Com relação aos demais entorpecente, negou a propriedade, alegando que foram ‘plantadas’ pelos policiais que fizeram sua abordagem. Disse que os policiais durante o caminho pararam na ‘delegacia’ da polícia militar, onde pegaram a droga e de lá seguiram para a delegacia civil, onde foi apresentado os materiais apreendidos em sua casa, juntamente com a droga ‘plantada’ por eles.

Alegou que sofre perseguição por parte do policial Nascimento, justificando que referido policial tinha relacionamento amoroso com sua enteada e por ter alertado a mesma que ele era casado, motivou o rompimento do relacionamento deles e passou a ser perseguido por referido policial.

Em contrapartida, os policiais militares PEDRO JEFERSON e MAGNO NASCIMENTO que participaram do flagrante em depoimentos prestados em fase investigativa relataram que em rondas pelo bairro João Bosco avistaram o acusado conduzindo uma motocicleta em atitude suspeita, fato que motivou a abordagem policial. Relataram que na revista pessoal nada de ilícito foi encontrado em poder do acusado DIEGO, todavia, procedida a revista na motocicleta, encontraram dentro do seu baú, um involucro plástico contendo uma porção de maconha. Ressaltaram que os fatos ocorreram na presença do réu e ante o encontro de entorpecente em sua motocicleta, foram até a sua casa e com a permissão da esposa do réu, senhora Maria, procederam a busca domiciliar, ocasião que obtiveram êxito em encontrar mais entorpecente, além de dinheiro e rolo de plástico filme: [...]

Em juízo, o policial PEDRO JEFFERSON ratificou a mesma declaração dada em fase policial, ressaltando que o réu foi abordado na rua e em sua motocicleta encontraram uma porção de maconha. Ressaltou ainda, que procederam revista na residência do réu, ocasião que foi encontrado atrás de um móvel no quarto, mais uma quantia de entorpecente e ainda, um simulacro de arma de fogo, uma porção de ácido bórico e em cima da geladeira uma agenda com anotações que, segundo o policial, o réu justificou se tratar de anotações de dividas de pessoas que tinham com ele, não especificando a origem dessas dívidas. Por fim, referido policial acrescentou em juízo, que não conhecia o réu DIEGO, que era a primeira vez que havia realizado a sua abordagem, no entanto, observou que haviam recebido várias denúncias de que o acusado Diego estaria realizando o tráfico de drogas e utilizando da motocicleta, Honda biz para a pratica do ilícito. [...]

Por outro lado, a versão do réu DIEGO e os depoimentos de suas testemunhas ouvidas em juízo não apresentam consonâncias entre si e, além disso, encontraram-se isolados nos autos, desprovidos de outros elementos probatórios. [...]

Em observância as anotações existentes na agenda apreendida, especialmente nas folhas do dia 15 de maio; 31 de julho e 02 de agosto contém a descrição de diversos nomes e alcunhas e na frente deles, a transcrição 1,25 com data, por exemplo: “Galego (1,25) Sábado 23/12/2017 PG”; “Kéco pegou (1.20) hoje 04/10 Quinta-feira PG”.

Veja que a justificativa do réu DIEGO de que a anotação “1.25”, refere-se a quantia da camiseta adquirida pela pessoa, no caso uma camiseta e o seu valor de vinte e cinco reais, não prospera, posto que constam anotações com números distintos a 1.25, a exemplo de “Kéco pegou (1.20) hoje 04/10 Quinta-feira PG”.

Aliás, insta consignar que alguns nomes/alcunhas constam anotados no caderno repetidas vezes, com variação apenas de data, a exemplo da alcunha de Borracha que só na folha do dia 31 de julho foi relacionado três vezes: “Borracha (1,25) Sábado 23/12/2017”; “Borracha pegou hoje mais (1,25) Quinta-feira 28.12.2017 falta só 10 reais /PG” e “Borracha pegou (1 ,25) Quinta-feira04/01/2018”.

Logo, não se mostra crível que alguém, no caso a pessoa de “Borracha” tenha adquirido num período de menos de um mês, três camisetas do time de futebol, conforme pretende fazer crer a defesa. [...]

Concernente a alegação do réu DIEGO de que a droga foi “plantada” pelo policial Nascimento, porque alegou sofrer perseguição por referido policial, não merece procedência.

Primeiro porque o réu DIEGO não fez nenhuma prova da suposta ‘perseguição’ policial, lembrando que a justificativa trazida por ele em juízo, trata-se de apenas suposição, porque acredita que provavelmente sua enteada Nadine, que mantinha um relacionamento amoroso com o policial NASCIMENTO, tenha terminado o namoro com referido policial e dito que o motivo do término foi porque tomou conhecimento pelo acusado de que ele era casado.

Frise-se que a própria esposa do réu, senhora MARIA ELENICE ressaltou que não possuía qualquer desentendimento com o policial NASCIMENTO e, inclusive, disse desconhecer também de que seu esposo, ora réu DIEGO, tivesse alguma rixa com referido policial.

Ademais, sequer arrolaram a enteada do réu como testemunha para confirmar tais deduções, ônus probatório que cabia a defesa. [...]

Frise-se que o policial PEDRO JEFFERSON em depoimento prestado em juízo trouxe versão idêntica a declarada pelos demais policiais, especialmente sobre o encontro de droga, tanto na motocicleta, quanto as demais porções apreendidas atrás dos móveis no quarto do acusado, de modo que, legítimo o flagrante.

Assim e não havendo provas de que os policiais que participaram do flagrante, especialmente o policial PEDRO JEFFERSON que participou juntamente com o policial NASCIMENTO e o policial Kleber, fosse desafeto do acusado, tivesse hostil prevenção contra ele ou quisesse indevidamente prejudica-lo, a eficácia probatória do seu testemunho não pode ser desconsiderada. [...]

Por fim, cabe registrar que foram apreendidas cerca de 284g de maconha, quantidade muito expressiva e que por si só demonstra a sua finalidade mercantil, ainda mais levando em consideração que na residência também foi apreendida uma porção de ácido bórico, que é produto químico. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o denunciado DIEGO LUCIANO SILVA FLORES [...] nas sanções do art. 33, “caput” da Lei n. 11.343/06. [...]

Primeira fase: [...]

Na hipótese, foram apreendidas 284,54g (duzentos e oitenta e quatro gramas e cinquenta e quatro centigramas) de MACONHA, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. [...]

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o réu ostenta duas condenações transitadas em julgado pelo crime de roubo majorado, sendo uma nos autos sob o código n. 302136, com trânsito em julgado em 09.07.2018 e a outra nos autos de cód. n. 319284, com trânsito em julgado em 23.03.2015.

Nesta fase, VALORO como maus antecedentes a primeira condenação (autos sob o código 302136), sendo certo que a segunda condenação será valorada na segunda fase como reincidência (Súmula 241, STJ). [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e em 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa.

Segunda Fase:

Nesta fase, inexiste atenuante em beneficio do condenado.

Lado outro, pesa em desfavor do condenado a agravante da reincidência, já que possui além da condenação valorada na primeira fase, outra condenação pelo delito de roubo majorado, nos autos sob o cód. nº. 319284 – no juízo da 5ª Vara Criminal da comarca de Várzea Grande, com sentença transitada em julgado em 23.03.2015.

Por isso e com fundamento no art. 61, inciso I, do Código Penal Brasileiro, MAJORO a pena-base em 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa.

Por isso, encontro a pena nesta fase em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e em 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que não é primário, não reúne bons antecedentes e se dedica a atividade criminosa, ressaltando que já possui duas condenações definitivas pelo delito de roubo majorado, além de responder outras ações penais (fls. 235/237). [...]

Por essa razão, DEIXO DE APLICAR a causa especial de diminuição de pena e por conta disso, não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de DIEGO LUCIANO SILVA FLORES no patamar de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (art. 387, § 2º, do CPP), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2º e 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda, os maus antecedentes e reincidência em desfavor do condenado, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. [...]”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID
55390983/ID 55390989)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial nº 3.14.2018.49835-01 (fls. 18/20-ID

55364458), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos do Pedro Jeferson Toledo, policial militar (fls. 22-ID 55364457), Magno Sousa do Nascimento, policial militar (fls. 24-ID 55364457), e o interrogatório de DIEGO LUCIANO SILVA FLORES, apelante (fls. 36/38-ID 55364457).

Em Juízo, foram ouvidos o policial militar Pedro Jeferson Toledo, as testemunhas arroladas pelo apelante Jair Vitorino (vizinho), Joana Amabile Moro Silva (advogada), Luís Felipe Nogueira de Campos (vizinho) e Maria Elenice Floriano (companheira), bem como interrogado o apelante (Relatório de Mídias - ID 55391453).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- em 19.11.2018, os policiais militares do Pedro Jeferson Toledo e Magno Sousa do Nascimento, após receberem informações anônimas sobre a traficância exercida pelo apelante no bairro João Bosco Pinheiro, nesta Capital, se deslocaram até o endereço.

Ato contínuo, visualizaram o apelante, na condução de uma motocicleta Honda Biz, de cor vermelha, em frente a sua residência. Realizada a abordagem, os policiais militares encontraram uma porção de maconha no baú da motocicleta. Na busca domiciliar, foram apreendidas, no quarto do apelante, 5 (cinco) porções de maconha e 1 (um) tablete de maconha, que totalizaram 284,54g (duzentos e oitenta e quatro gramas e cinquenta e quatro centigramas), bem como 1 (uma) porção de ácido bórico pesando 37,32g (trinta e sete gramas e trinta e dois centigramas), 3 (três) rolos de plástico filme, 1 (um) simulacro de arma de fogo, 1 (uma) agenda com anotações sobre transações de drogas e a quantia de R$135,00 (cento e trinta e cinco reais);

- o policial militar Magno Sousa do Nascimento, na Delegacia, afirmou que
“durante buscas no veículo, foi localizado no baú da motoneta, um invólucro plástico contendo uma substancia análoga a maconha”
; “
a

guarnição adentrou ao quarto do suspeito e localizou dentro de uma sapateira, um pote plástico contendo quatro invólucros plásticos (semelhantes ao

encontrado na primeira abordagem do suspeito), bem como, uma pequena porção de sementes análogas as de
c
anabis sativa e uma porção de uma substância análoga à ácido bórico; que, em cima da cômoda foram localizados a quantia de R$ 135,00 (centro e trinta e cinco reais) em espécie e um simulacro de arma de fogo de cor preta (tipo revolver)”
;
“atrás da cômoda, fora localizado um pedaço grande de tablete de uma substância análoga à maconha”
;
“foram localizados um rolo grande e dois rolos pequenos de plástico filme, semelhantes aos que embalam as porções de substancia análoga maconha e também uma agenda contendo anotações com nomes e quantidade de supostas comercialização de entorpecentes (nas páginas dos dias:15/03,17/03, 28/03,21/03,31/07,02/08E 07/10)”
;
“a advogada Dra. Joana Amabile Moro Silva – OAB n° 20376/00, está acompanhando o suspeito; a busca na residência, foi acompanhada pela esposa do suspeito, Sra. Maria Elenice, que relatou a equipe, que o ilícito localizado pertence ao seu esposo”
(ID 55364457);

- o policial militar Pedro Jeferson Toledo, em ambas fases de persecução penal, narrou que o apelante foi abordado, em via pública, transportando uma porção de maconha; no quarto do apelante, encontrou mais porções de maconha e um simulacro de arma de fogo, além de porção de ácido bórico; o apelante tinha uma agenda contendo anotações; o apelante afirmou que anotações eram relacionadas a dívidas, mas não especificou a origem dos débitos. Em Juízo, esclareceu que havia várias informações sobre o tráfico praticado pelo apelante, utilizando-se da motocicleta Honda Biz; a advogada do apelante chegou
“depois que já tinha encaminhado para delegacia
” (Relatório de Mídias – ID 55391453);

-

Maria Elenice Floriano, companheira do apelante, informou, na fase judicial, que as anotações encontradas se referiam aos nomes de jogadores e cotas relacionadas ao time de futebol que o apelante coordenava no bairro; as camisas eram vendidas por R$25,00 (vinte e cinco reais); são sabia que o apelante estava envolvido com drogas; nunca encontrou drogas; o apelante é usuário de maconha; a agenda também era utilizada para anotações da venda de
lingerie;
a advogada não acompanhou a diligência porque os policiais militares não permitiram (Relatório de Mídias – ID 55391453);

- Jair Vitorino, vizinho do apelante, declarou que inexistiam comentários de que o apelante vendia drogas no bairro; o apelante não participava da coordenação do time de futebol do bairro, mas apenas participava dos jogos; o time de futebol era formado na hora; havia cota para pagamento das despesas, como aquisição de bola, aluguel de campo e compra de coletes, mas os valores eram em torno de dez reais e

havia venda de camisas (Relatório de Mídias – ID 55391453);

- Luís Felipe Nogueira de Campos, vizinho do apelante, asseverou que integrava a coordenação do time de futebol e recebia os valores das cotas; não conhecia os demais membros da coordenação do time; as camisas eram vendidas, mas não sabe precisar o valor (Relatório de Mídias – ID 55391453);

- Joana Amabile Moro Silva, advogada do apelante, expôs que o apelante “fazia bico” no seu condomínio; recebeu uma ligação da companheira do apelante no momento de sua prisão; os policiais militares não lhe permitiram acompanhar a diligência policial; não visualizou a apreensão de drogas no interior da residência, apenas do papel filme e do simulacro de arma, a

qual
“em nenhuma possibilidade dava pra ser confundida com uma arma de verdade”
(Relatório de Mídias – ID 55391453);

- o apelante, na Delegacia, aduziu que as anotações envolvem o
“time de futebol, nomes dos jogadores”
; não havia drogas no interior de sua residência;
“o chefe dos policiais queria que eu ‘caguetasse’ algum dono de boca forte, ele disse que se eu entregasse ele me liberava, dai eu falei pra ele que eu não iria fazer isso porque quem fala acaba morrendo”
;
“viemos pra delegacia, e aqui apareceram com essa droga grande de maconha; que, quanto ao simulacro, e um brinquedo de um sobrinho meu que esqueceu na minha casa; que, eu não assumo nada de trafico, eu sou usuário;
(fls. 36/38-ID 55364457). Em Juízo, alegou ser usuário de maconha; no baú da motocicleta, havia “um pedacinho” de maconha; no interior da residência não havia mais drogas;
“eles jogaram em mim lá na delegacia”
; as anotações constantes da agenda eram relacionadas ao time de futebol; o policial militar “Nascimento” quis lhe prejudicar (Relatório de Mídias – ID 55391453).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares Magno Sousa do Nascimento, na Delegacia, e

Pedro Jeferson Toledo,
em ambas as fases da persecução penal
, descreveram coerentemente as apreensões de 5 (cinco) porções e 1 (um) tablete de maconha, as quais totalizaram 284,54g (duzentos e oitenta e quatro gramas e cinquenta e quatro centigramas), bem como de 1 (uma) porção de ácido bórico pesando 37,32g (trinta e sete gramas e trinta e dois centigramas), 3 (três) rolos de plástico filme e 1 (um) simulacro de arma de fogo,
no interior da residência do apelante
.

Frise-se que foi apreendida uma porção de maconha no baú da motocicleta do apelante, a corroborar as informações recebidas pelo setor de inteligência da Polícia Militar no sentido de que ele entrega drogas na região do bairro
João Bosco Pinheiro, nesta Capital, por meio de uma Honda Biz, de cor vermelha, consoante narrativa judicial de Pedro Jeferson Toledo (Relatório de Mídias – ID 55391453).

Merece destaque que o apelante anotava suas movimentações financeiras, em uma agenda, na qual constam nomes, quantidades e valores, em movimentações diárias, por exemplo:
“Galego (1,25) Sábado 23/12/2017 PG”; “Kéco pegou (1,20) hoje 04/10 Quinta-feiraPG”
;
“Kéco pegou (1,20) hoje 04/10 Quinta-feira PG”; “Borracha (1,25) Sábado 23/12/2017”
;
“Borracha pegou hoje mais (1,25) Quinta-feira 28.12.2017 falta só 10 reais/PG” e “Borracha pegou (1,25) Quinta-feira 04/01/2018”
(ID 55390988)
.

Esses dados permitem concluir que o apelante contabilizava o fluxo de venda de droga, os valores das porções se encontravam entre R$20,00 (vinte reais) e R$25,00 (vinte e cinco reais) e a traficância era exercida diariamente, inclusive com comercialização de drogas a prazo.

A rede do tráfico, nos processos de intermediação da droga, é composta por diversas articulações pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, o qual, por sua vez, possui o seu próprio lucro, riscos e mecanismos de negociação (GRILLO, Carolina Christoph. O “morro” e a “pista”: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br. Acesso 27.11.2020)

Por outro lado, a conduta do apelante [manter em depósito porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP nº 54845/2016 - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2016; AP nº 130333/2016 – Primeira Câmara Criminal - 18.8.2017).

Outrossim, o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “ter em depósito” substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Ap nº 133912/2017 - Relator: Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018).

As escusas apresentadas pelo apelante [a porção de maconha encontrada na motocicleta era para consumo pessoal, as anotações se referiam ao time de futebol do bairro e a droga foi “plantada” no interior da residência] não se mostram verossímeis ao se considerar as divergências constantes dos depoimentos das testemunhas de Defesa arroladas, com bem destacou o Juízo singular (Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID
55390983/ID 55390989).

Além disso, as anotações de contabilidade, as formas de acondicionamento da droga, as apreensões de substância química utilizada para preparar cocaína (ácido bórico), plástico filme e R$135,00 (cento e trinta e cinco reais) em espécie confirmam a destinação mercantil das substâncias entorpecentes (TJMT, AP 0001332-83.2010.8.11.0029 – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – Segunda Câmara Criminal – 13.4.2012; AP N.U 0000425-15.2019.8.11.0055 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 4.9.2020).

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função
(TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

De toda sorte, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, consoante Enunciado Criminal 3 deste e. Tribunal[
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
].

Sob essa ótica,

os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de porções de maconha,

ácido bórico e plástico filme],

afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não há como acolher o pleito absolutório diante de provas firmes e coerentes, como prisão em flagrante, depoimentos de policiais civis, [...] além da apreensão de 1 tablete e 7 porções de maconha, com massa bruta total de 388,26g, papel filme e ácido bórico, circunstâncias que normalmente evidenciam o tráfico ilícito de drogas. [...] - A condição de usuário de entorpecente não tem força para livrar o agente da responsabilidade pelo crime da traficância (Enunciado Orientativo TCCR/TJMT, nº 3); aliás, a condenação do réu pela autoria de tal crime, impede a desclassificação para o crime de posse para consumo próprio;”
(AP N.U 0000425-15.2019.8.11.0055 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 4.9.2020

Assim sendo, os pleitos absolutórios/desclassificatórios mostram-se improcedentes.

Quanto ao regime inicial, apelante foi condenado a
pena corporal superior a 4 (quatro) anos, possui maus antecedentes [condenação por roubo majorado a 7 (sete) anos de reclusão, transitada em julgado em 20.8.2018 - Código 302136/Várzea Grande], além de ser reincidente [condenação por roubo majorado a 4 (quatro) anos de reclusão, transitada em julgado em 23.3.2015 - Código 319284/Várzea Grande].

Logo, o regime inicial fechado deve ser mantido, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2º, ‘a’)

Segue-se orientação do c. STJ

“Porque mantidos os maus antecedentes e a agravante da reincidência, não há como ser reconhecida a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, haja vista a vedação legal expressa do benefício tanto aos acusados possuidores de maus antecedentes quanto aos réus reincidentes. Pelas mesmas razões - maus antecedentes e reincidência -, deve ser mantida a imposição do regime inicial fechado de cumprimento de pena, ex vi do disposto no art. 33, § 2º, "a", e § 3º, do Código Penal.”
(AgRg no HC 503.871/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 8.10.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020